Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700891-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCIA MONICA MARTINS CORREA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por MARCIA MONICA MARTINS CORREA contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do processo no 0746336-98.2023.8.07.0016, ajuizado pela ora reclamante contra o DISTRITO FEDERAL buscando o pagamento de diferenças salariais. A reclamante conta ter ajuizado ação de cobrança no Juizado Especial da Fazenda Pública buscando o pagamento de verbas devidas e não pagas pelo Distrito Federal, tendo sido reconhecida a prescrição em sentença. Narra que, após a interposição de recurso inominado, foi prolatado o acórdão objeto desta Reclamação, que manteve a sentença recorrida. Argumenta que o acórdão viola a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.109) no julgamento do REsp 1925192, pois ficou caracterizada a renúncia expressa da Administração à prescrição por meio do chamamento noticiado para o pagamento de todos os créditos de exercícios anteriores, momento em que se reiniciou o prazo prescricional. Afirma que esse ato da Administração encontra respaldo no artigo 37 da Lei no 4.320/1964 e no Decreto n.o 62.115/1968. Alega que cumpriu o ônus da prova que lhe cabia, demonstrando o fato constitutivo de seu direito ao trazer aos autos a declaração que atesta a existência do crédito reclamado. Requer a suspensão do processo até o julgamento dos demais que tratam da mesma matéria. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão e determinar novo julgamento com a observância do Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça. Preparo recolhido no ID 58579357. Despacho de ID 58825795 intimou a reclamante para instruir o feito com a documentação necessária. Documentos foram juntados nos IDs 59820389, 59820390, 59820393, 59820395, 59820396 e 59822111. Despacho de ID 60057305 intima a reclamante para instruir o feito com o acórdão reclamado e comprovar não ter havido o seu trânsito em julgado antes do ajuizamento da presente ação, bem como para manifestar-se sobre seu eventual não cabimento. Em petição de ID 61158870, a reclamante sustenta a admissibilidade da Reclamação no presente caso, requer o prosseguimento do feito e junta documentos. É o relatório. DECIDO. Trata-se de Reclamação, cujas hipóteses de cabimento e cujo rito são estabelecidos pelo Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Os requisitos formais de admissibilidade da presente reclamação estão preenchidos, conforme previstos nas normas processuais acima transcritas, porquanto indicados precedentes qualificados da Corte Superior de Justiça, e apresentada a decisão reclamada que, segundo alegado, estaria afrontando aquele julgado paradigma. Também não se verifica, a priori, a presença de qualquer dos requisitos negativos de admissibilidade estampados no § 5o do art. 988 do CPC. Nesse quadro, deve ser admitido o processamento da presente reclamação, razão por que passo à análise da presença ou não dos pressupostos para o deferimento da medida liminar pretendida. Quanto ao pedido de suspensão dos autos até o julgamento da presente reclamação, impossível deferir o pedido. O Código de Processo Civil trata das possibilidades de suspensão processual. Vejamos: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das possibilidades de suspensão. Saliento que não é necessário julgar as demais reclamações para análise do presente processo, inexistindo qualquer dependência entre elas. Ante o exposto, admito o processamento da presente reclamação e, com apoio no art. 989, II do CPC, INDEFIRO o pedido de suspensão da reclamação. Oficie-se ao Juízo Reclamado para dar ciência desta decisão e para que apresente INFORMAÇÕES, no prazo de 10 dias (art. 989, inciso I, do CPC). Cite-se o beneficiário do ato impugnado (DISTRITO FEDERAL), para que, querendo, apresente Contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, inciso III, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 991 do CPC. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024 18:57:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador